Tribunal: STJ
Processo: 0434901-95.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050042 - SP(2025/0434901-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANDRESSA DE ALMEIDA GOES (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO ROGÉRIO COMPIAN CARVALHO - SP217672
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
impetrado
habeas corpus
por paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de
extorsão qualificada mediante restrição da liberdade.
2. Nas razões do recurso, a agravante alegou ausência dos requisitos ensejadores da
prisão preventiva, defendendo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Argumentou ainda a ausência de contemporaneidade dos motivos da prisão, afirmando
que o decreto se baseou na gravidade abstrata do delito e não indicou fatos novos.
3. O Tribunal de origem não analisou a alegação de ausência de fundamentação do
decreto prisional, sob o fundamento de que a questão já havia sido objeto de outro
, denegado pela 8a Câmara Criminal.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado na decisão que
denegou o habeas corpus, especialmente no que tange à ausência de requisitos para a
decretação da prisão preventiva e à alegada ausência de contemporaneidade dos motivos
da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
6. A Corte não pode conhecer do tema relativo à ausência de fundamentação do decreto
prisional, pois a matéria não foi apreciada pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida
supressão de instância.
7. A contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos ensejadores da
prisão e não ao decurso do tempo da prática do fato ilícito. É necessário demonstrar que,
Documento eletrônico VDA54723547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:46
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: ead73994-de25-42f2-935c-81f0332d45a8

mesmo com o transcurso do tempo, permanecem presentes os requisitos do risco à ordem
pública.
8. Não foram apresentados argumentos novos e aptos a ensejar a alteração da decisão
agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
910.368/MG,
30.10.2024; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
204.161/BA,
Turma, DJe 29.11.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato
AREsp 2.173.224/RN,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 30.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54723547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:46
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: ead73994-de25-42f2-935c-81f0332d45a8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050042 - SP (2025/0434901-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANDRESSA DE ALMEIDA GOES (PRESO)
ADVOGADO
: PAULO ROGÉRIO COMPIAN CARVALHO - SP217672
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
impetrado por
habeas corpus
paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de extorsão
qualificada mediante restrição da liberdade.
2. Nas razões do recurso, a agravante alegou ausência dos requisitos ensejadores da prisão
preventiva, defendendo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Argumentou
ainda a ausência de contemporaneidade dos motivos da prisão, afirmando que o decreto se
baseou na gravidade abstrata do delito e não indicou fatos novos.
3. O Tribunal de origem não analisou a alegação de ausência de fundamentação do decreto
prisional, sob o fundamento de que a questão já havia sido objeto de outro
,
habeas corpus
denegado pela 8a Câmara Criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado na decisão que
denegou o habeas corpus, especialmente no que tange à ausência de requisitos para a
Documento eletrônico VDA53735773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:08
Código de Controle do Documento: f211203a-44d6-402b-8118-260840a1a2d8

decretação da prisão preventiva e à alegada ausência de contemporaneidade dos motivos da
prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
6. A Corte não pode conhecer do tema relativo à ausência de fundamentação do decreto
prisional, pois a matéria não foi apreciada pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida
supressão de instância.
7. A contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos ensejadores da
prisão e não ao decurso do tempo da prática do fato ilícito. É necessário demonstrar que,
mesmo com o transcurso do tempo, permanecem presentes os requisitos do risco à ordem
pública.
8. Não foram apresentados argumentos novos e aptos a ensejar a alteração da decisão
agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios
2.
fundamentos.
A Corte não pode conhecer de matéria não apreciada pelo Tribunal de
3.
origem, sob pena de indevida supressão de instância.
A contemporaneidade da prisão
preventiva diz respeito aos motivos ensejadores da prisão e não ao decurso do tempo da
prática do fato ilícito.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53735773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:08
Código de Controle do Documento: f211203a-44d6-402b-8118-260840a1a2d8

STJ, AgRg no HC 910.368/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
30.10.2024; STJ, AgRg no RHC 204.161/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe 29.11.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato
AREsp 2.173.224/RN,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 30.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 595-596, a
qual deneguei o
interposto por ANDRESSA DE ALMEIDA GOES.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que a paciente, ora agravante, teve a prisão preventiva
decretada pela suposta prática do crime de crime de extorsão qualificada mediante restrição
da liberdade.
Nas razões do recurso, a agravante alega a ausência dos requisitos ensejadores

da prisão preventiva, ponderando a possibilidade da aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.
Argumenta a ausência de contemporaneidade dos motivos da prisão, afirmando
que o decreto se baseou na gravidade abstrata do delito e não indicou fatos novo.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da
.
Quinta Turma
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar
o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por
seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso,
não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos ali
externados merecem ser ratificados pelo Colegiado, senão vejamos.
Documento eletrônico VDA53735773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:08
Código de Controle do Documento: f211203a-44d6-402b-8118-260840a1a2d8

No tocante a alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, observa-
se no acórdão impugnado que tal questão não foi analisada pelo Tribunal de origem ao
fundamento de que:
"a questão envolvendo a ausência dos pressupostos para a
decretação da prisão preventiva da paciente foi objeto de outro
habeas corpus, denegado por esta Colenda 8a Câmara Criminal, em sessão
de julgamento realizada no 18 de junho de 2025 (HC no 2157510-
71.2025.8.26.0000)" (fl. 24).

Desta forma, se o Tribunal de origem ainda não se manifestou acerca da questão
ventilada na presente impetração, fica impedida esta Corte de proceder à sua análise, sob
pena de indevida supressão de instância.
Nesse sentido:
"A Corte não pode conhecer do tema, pois as matérias não
foram apreciadas no acórdão impugnado, evitando supressão de instância"
(AgRg no HC n. 910.368/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, D Je de .
.
30/10/2024)

De mais a mais, a contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos
motivos ensejadores da prisão e não decurso do tempo da prática do fato ilícito.
A propósito:
"Em relação à suscitada ausência de contemporaneidade,
recordo que ela diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e
não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é
desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal
longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que,
mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos
do risco à ordem pública" (AgRg no RHC n. 204.161/BA, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, D Je de . 29/11/2024)

Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:

"É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada
pelos
próprios
fundamentos"
(AgRg
no
Documento eletrônico VDA53735773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:08
Código de Controle do Documento: f211203a-44d6-402b-8118-260840a1a2d8

Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp n. 2.173.224/RN,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 30/6/2023).

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53735773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:08
Código de Controle do Documento: f211203a-44d6-402b-8118-260840a1a2d8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.050.042 / SP
Número Registro: 2025/0434901-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15004082820248260663 21575107120258260000 22773792820258260000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PAULO ROGERIO COMPIAN CARVALHO
ADVOGADO
: PAULO ROGÉRIO COMPIAN CARVALHO - SP217672
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANDRESSA DE ALMEIDA GOES (PRESO)
CORRÉU
: THALISON FERNANDO DA SILVEIRA CARVALHO
CORRÉU
: LUCAS FERREIRA DE ALMEIDA
CORRÉU
: ANDERSON BRUNO DE CAMARGO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - EXTORSÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRESSA DE ALMEIDA GOES (PRESO)
ADVOGADO : PAULO ROGÉRIO COMPIAN CARVALHO - SP217672
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54689453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:06
Código de Controle do Documento: 6d2a5968-e7fd-473e-8724-085e0ffe9598

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:06
Código de Controle do Documento: 6d2a5968-e7fd-473e-8724-085e0ffe9598